Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704981-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL DE SOUZA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em ação anulatória (autos no 0708987-26.2021.8.07.0018), concedida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de procedimento comum promovida por RAFAEL DE SOUZA DUARTE em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. O autor narra que “O objetivo desta demanda é modificar o gabarito ou anular Questão no 32 da prova objetiva do concurso agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. (...) Pela simples leitura da Questão no 32, pode-se concluir que a banca examinadora se equivocou, indiscutível e manifestamente, na proposta do gabarito definitivo, pois é flagrantemente inconstitucional e ilegal julgar como correta a afirmação de que o Distrito Federal é formado por municípios quando o artigo 32 da CRFB/88, artigo 1o, § 1o da LC 94/98 e o artigo 10 da LODF dizem o contrário. Dessa forma, pleitear-se-á que o gabarito da Questão no 32 seja modificado de CERTO para ERRADO ou que o item seja anulado, vez que julgar como CORRETO a assertiva de que o DF tem municípios se configura um ERRO GROSSEIRO. Sobre a situação do Autor, é preciso esclarecer que ele “ERROU” a questão e se inscreveu no certame na condição de cotista e a sua nota final na prova objetiva foi 55,11 pontos (doc.C). A nota de corte dos cotistas para ter a redação corrigida foi 55.66 (doc.D/pág.42). Dentro deste contexto, resta incontroverso que a modificação de gabarito ou a anulação da Questão no 32 assegurará ao Autor o direito de ter a sua prova discursiva corrigida (...)” (id. n.o 108889257, p. 2). Na causa de pedir próxima, o requerente tece arrazoado jurídico em prol da alteração do gabarito definitivo do item de n.o 32 do caderno de questões a ele distribuído quando da aplicação da prova objetiva (n.o 34 da prova principal). Requer a concessão de medida liminar, para “determinar ao 2o Requerido, CEBRASPE, que altere o gabarito da questão no 32 do caderno de provas do Autor (questão no 34 da prova matriz) de ‘CERTO’ para ‘ERRADO’ e, por conseguinte atribua a pontuação referente a modificação à nota final do suplicante;”; e “como consequência da modificação do gabarito da questão no 32, seja determinado aos Requeridos que corrijam a prova discursiva do Autor, bem como assegurem a sua participação do suplicante nas demais fases do certame (...)” (id. n.o 108889257, p. 16, Seção VIII, itens “b.1” e “b.2”, respectivamente). No mérito, pleiteia que “seja julgado procedente o pedido para determinar modificar o Gabarito da Questão no 32 do Caderno de Prova do Autor de CERTO para ERRADO e, por conseguinte, atribuam em definitivo a a nota final do Autor a pontuação de acordo com as regras do edital;” (id. n.o 108889257, p. 18, Seção VIII, letra “h”). Documentos acompanham a inicial. O Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 108916570, por meio do qual intimou o autor para emendar a exordial. A diligência foi cumprida tempestivamente, tendo o requerente anexado aos autos documento oficial de identificação com foto (id. n.o 109084433). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no sintético relatório, o thema decidendum concerne à possibilidade de o Poder Judiciário, na fase inicial do procedimento comum, modificar o gabarito definitivo de questões objetivas aplicadas em concurso público, com a consequente garantia de que o candidato siga concorrendo à uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Dito isso, passo a analisar a questão de n.o 34 da prova matriz (n.o 32 do caderno de provas entregue ao autor no momento da aplicação da prova), cuja redação é a seguinte: “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: DF, GO e MG”. Ora, o art. 32, caput, da Constituição Federal é claro ao dispor que o Distrito Federal não pode ser divido em Municípios. Apreciando o caderno processual, nota-se que o demandante assinalou que a referida alternativa estava “Errada” (id. n.o 108889276), em consonância com a linha de raciocínio acima exposta. Nesse sentido, reputo, quanto à presente questão, presente o “erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública” (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). É o caso, senão, do alegado vício evidente. Sendo assim, “É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi” (Cf. STJ, 2a Turma, RMS 28.204/MG, rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/02/2009). Sendo assim, ao que parece, o pedido antecipatório goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, podendo esta ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do autor possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, titubeando em conteúdo expresso do texto da Constituição em vigor, praticou ato aparentemente ilegal, na medida em que atribuiu nota indevida para o requerente. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da tutela provisória de urgência antecipada é medida que se impõe. Não obstante, vale dizer que o Juízo não ignora o complexo método adotado pelo CEBRASPE para atribuir a pontuação dos candidatos inscritos nos concursos públicos por ele organizados. Logo, caberá ao requerido, após alterar a gabarito da questão n.o 34 da prova matriz, demonstrar se a nova pontuação obtida pelo requerente é suficiente para que RAFAEL DE SOUZA DUARTE siga concorrendo no certame, doravante na fase das questões subjetivas. Por último, mas não menos importante, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o CEBRASPE diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 34 da prova matriz (n.o 32 do caderno de provas distribuído ao autor no momento da aplicação da prova objetiva) de “Certo” para “Errado”, até ulterior decisão judicial. Uma vez cumprido o referido comando, deve a mencionada pessoa jurídica demonstrar, nos autos da presente ação, se a nova pontuação atingida pelo candidato RAFAEL DE SOUZA DUARTE foi suficiente para ter as suas provas subjetivas corrigidas pela banca organizadora do certame e, sendo positiva a resposta (por evidente), comprovar que está empreendendo esforços para avaliar as questões escritas do referido candidato. Além disso, CONCEDO ao autor o benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Intime-se a parte requerida para ciência e cumprimento do presente decisum, COM URGÊNCIA, porquanto já há notícia de divulgação dos resultados provisórios das provas discursivas. Sem prejuízo, CITE-SE os demandados para, querendo, OFERECEREM DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas a contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se.” (ID109382522, autos originários). Nas suas razões recursais, alega o DISTRITO FEDERAL (agravante) ser indene de dúvidas que “o Edital, que faz lei entre as partes, em razão do princípio da vinculação ao Instrumento Convocatório, foi devidamente aplicado, vinculando tanto a Banca Examinadora como o candidato, que a ele aderiu no momento da inscrição” (ID32810198 – p.12). Sustenta que “não compete ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, não cabendo, no caso, sobrepor-se às conclusões da Banca Examinadora, cabendo somente o controle de legalidade dos atos administrativos quando evidente a violação à lei” (ID32810198 – p.13). Consigna que “O candidato deve interpretar a questão considerando o seu enunciando e, no caso sub examine, o enunciado se refere ao aspecto territorial da RIDE e não ao aspecto administrativo” (ID32810198 – p.17). Ao final, requer: “Em face do exposto, o DISTRITO FEDERAL espera e requer que seja conferido efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento até que seja definitivamente julgado, a fim de retirar a exequibilidade da r. Decisão recorrida. Requer, ao final, o provimento deste Agravo, para, reformando-se a r. Decisão impugnada, indeferir a tutela de urgência no Processo no 0708987-26.2021.8.07.0018.” (ID32810198 – p.17). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853/CE, em análise da controvérsia relativa a possibilidade ou não do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, firmou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485), mas ressalvada a excepcionalidade autorizadora de eventual juizo de compatibilidade das questões ao que previsto no edital, bem definido que o Poder Judiciário não pode avaliar as respostas dadas pelos candidatos, nem as notas atribuídas se, para tanto, for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios utilizados pela banca examinadora na correção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade. Este o teor da ementa de referido julgado: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) E como bem destacado na decisão agravada, a questão, cujo gabarito o agravado questionou, revela o erro grosseiro autorizador da verificação/correção pelo Judiciário, o qual pode, nesse caso, cotejar o conteúdo com o previsto no edital do certame. Este o enunciado da questão 32 do caderno de provas do agravado: “No que se refere a aspectos geográficos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Enterno (RIDE), instituída pela Lei Complementar no. 94/1998 e suas alterações, julgue os itens que se seguem. 32 A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.” (ID32810202 – p.2; grifei). O art. 32 da CRFB/88 veda expressamente a divisão do Distrito Federal em Municípios: “Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.” Nessa mesma linha, o §1o do art. 1o da Lei Complementar 94/1998, que autorizou a criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE e que foi mencionada como referência no enunciado da questão 32, dispõe que referida região é constituída pelo Distrito Federal, além de diversos Municípios dos Estados de Goiás e de Minas Gerais. Confira-se: “Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43 e 48, inciso IV, da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. § 1o A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais.” Assim e em princípio, conclui-se por erro grosseiro na formulação da questão 32 do certame público ao mencionar que a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Enterno — RIDE é constituída por “municípios de três unidades da Federação”, enunciado divergente do que dispõem a Constituição Federal de 1988 e a Lei Complementar 94/1998. E como se sabe, é dever da banca examinadora zelar pela correta formulação das questões sob pena de agir em desconformidade com a lei e o edital. Por oportuno: “( ) 2. A utilização de manual desatualizado como justificativa importa em erro grosseiro por parte da banca examinadora, passível de anulação pelo judiciário. Na hipótese, correta a sentença ao anular a questão de no 59. 3. Se não se extrai dos autos provas pré-constituídas aptas a demonstrar ilegalidade, erro grosseiro ou mesmo afronta ao edital, inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário se imiscua na correção da questão formulada pela banca examinadora. No caso vertente, não há que se falar em anulação da questão 49. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Acórdão 1199626, 07119268120188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora